Tribunal: TJPA
Processo: 0800236-20.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800236-20.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DO OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO, PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA Nº 112 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL A SER SANADO. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS, PORÉM, IMPROVIDOS.

1.

A suspensão da exigibilidade do débito tributário somente é admissível mediante o depósito integral e em dinheiro do valor do tributo questionado, nos termos do art. 151, II do CTN.

2.

No mesmo sentido também o enunciado da Súmula 112/STJ, de seguinte teor: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

3.

Aclaratórios opostos com nítido caráter de rediscussão da matéria já dirimida, por inconformidade com o julgamento do recurso. Embargos de declaração conhecidos, porém, improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 0800236-20.2021.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por

TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A
, em face do acórdão de ID. 9381657 que deu provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, trata-se de embargos à execução ajuizados em face da
Execução Fiscal nº 0808341-58.2018.8.14.0301, que objetiva a cobrança de crédito tributário materializado no Auto de Infração nº 012015510000148-0, no importe de R$ 1.357.241,11 (Um milhão e trezentos e cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta e um reais, e onze centavos), conforme Certidão de Dívida Ativa – CDA n.º 2017570003642-0.

O executado ingressou com cautelar fiscal para garantir o débito da presente execução fiscal (processo nº 0806278-60.2018.8.14.0301), sendo reconhecida a garantia Ofertada mediante Apólice de Seguro nº 059912018005107750012589000000 no valor de R$ 1.695.812, 56 (um milhão, seiscentos e noventa e cinco mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e seis centavos), emitida pela SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS.

Após, movida Ação de Execução Fiscal (nº 0808341-58.2018.814.0301), a garantia apresentada foi transferida para os referidos autos.

Apresentados embargos à execução, a empresa executada pugnou, em razão do aceite da Apólice de Seguro Garantia fosse suspensa exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, V do CTN, bem como a, suspensão de todas as medidas coercitivas, para que as operações da Embargante retornem à regularidade, ou seja, alterando sua situação cadastral para “Ativo Regular”, de modo a possibilitar a continuidade das operações da Embargante no Estado do Pará e baixado o protesto da Certidão de Dívida Ativa.

O magistrado
a quo
concedeu os pedidos requeridos.

O fisco estadual interpôs Agravo de Instrumento, argumentando que a mera apresentação de seguro garantia não é capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas tão somente possui o condão de determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

O recurso foi julgado provido, reformando a decisão de primeiro grau.

Face o acórdão, a empresa opôs os presentes Embargos de Declaração, insurgindo erro de premissa que ocasionou em contradição da decisão aclarada, ao entender que apenas o depósito do montante integral e em dinheiro do crédito tributário seria capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário, além de restar omissa com relação a alteração da situação cadastral da empresa Embargante perante o Fisco Paraense para “Ativo-Regular”.

Requereu, por fim, acolhimento aos aclaratórios, para sanar os vícios pontuados, mantendo a decisão
a quo
que determinou que o Fisco Estadual promova a alteração da situação cadastral da Agravada, para “Ativa Regular”, da Inscrição Estadual nº 15.236.479-0, bem como determinou a suspensão da exigibilidade do crédito constante no AINF nº 012015510000148-0.

Apresentadas Contrarrazões, a Fazenda Pública do Estado refutou o alegado, mencionando não merecer acolhimento os embargos oferecidos pela agravada, à míngua dos seus requisitos de cabimento, eis que a decisão embargada não padece dos vícios que lhe foram atribuídos pelo embargante.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, e passo a apreciá-lo.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No presente caso, não merece acolhimento os presentes aclaratórios.

O acórdão hostilizado claramente dispôs que embora seja possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a referida trata-se de medida excepcional e deve ser interpretada de forma literal. Em assim sendo, a única hipótese que autorizaria a suspensão da exigibilidade do auto em questão seria o depósito do seu montante integral, uma vez que aludida suspensão se encontra taxativamente prevista no rol exaustivo do artigo 151 do Código Tributário Nacional, que aqui transcrevo:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.”

A
rt. 111.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I
- suspensão ou exclusão do crédito tributário

Também dispôs que a prestação de caução, mediante o oferecimento de bens pertencentes à agravada, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas tão somente de garantir a expedição de certidão positiva com efeito de negativa.

Neste entendimento, segue o enunciado sumular nº 112 do STJ,
in verbis:

O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

Confira-se a jurisprudência acerca da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CAUÇÃO REAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 112 DO STJ.

1 – Sendo o agravo de instrumento um recurso secundum eventum litis, deve o julgador, em sua apreciação, ater-se ao acerto ou desacerto do ato recorrido, não se podendo imiscuir em questões estranhas e/ou meritórias, ainda não analisadas, sob pena de supressão de instância.

2 – Para o deferimento de tutela de urgência de natureza antecipada faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito da parte postulante e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme normatiza o art. 300 do CPC.

3 –
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário só é cabível nas hipóteses expressamente previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, dentre as quais não está arrolada a prestação de caução consistente na oferta de garantia real, a afastar a verossimilhança da alegação, inviabilizando, assim, a concessão da tutela de urgência postulada na exordial. Inteligência da Súmula n.º 112 do Superior Tribunal de Justiça
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJGO – Agravo de Instrumento nº 5434107-98.2017.8.09.0000 – Relator: Doutor Marcus da Costa Ferreira – 6ª Câmara Cível – Julgado em: 17/05/2018 – DJe de 17/05/2018). (grifo meu)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CAUÇÃO. INCOMPORTABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 112 DO STJ. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 111, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.

1. Não cabe à instância recursal apreciar, em sede de agravo de instrumento, matéria que extrapola os limites impostos pelo decisório, por não ter sido objeto de exame prévio pelo magistrado de primeiro grau.

2.
A caução em bens pertencentes ao agravante não é equiparável ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da tributário, matéria essa já sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 112/STJ), em interpretação ao art. 151, II, do Código Tributário Nacional.

3.
O art. 111 do CTN estabelece que a interpretação da legislação tributária deve ser literal para os casos de suspensão ou exclusão do crédito tributário, de modo que taxativo o rol das hipóteses de suspensão.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJGO – Agravo de Instrumento nº 5131526- 23.2016.8.09.0000 – Relator: Des. Orloff Neves Rocha – 1ª Câmara Cível – Julgado em: 23/02/2017 – DJe de 23/02/2017). (grifo meu)

Por fim, em que pese os argumentos lançados pela embargante, não há na espécie qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Denoto que, em verdade, o presente recurso trata-se de mero inconformismo da parte, buscando a reforma da decisão pela via inadequada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, DEIXO DE ACOLHE-LOS
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém(Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023